Tribunal: CARF
Processo: 13807.721018/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721018/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LANCHONETE CABECA CHATA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-48.886, de 23 de setembro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721018/2019-23
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721018/2019-23

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), referente ao ano de 2019.
O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débito previdenciário
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme excerto abaixo do Termo de Indeferimento (fl. 4), o que impede a opção pelo
Simples Nacional, com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
art.17, inciso V:

Em sua defesa, o Recorrente apresentou as seguintes razões:

A 4a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. PENDÊNCIAS.
Deve ser indeferida a opção no Simples Nacional quando não regularizadas as
pendências impeditivas até a data prevista para tal.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721018/2019-23

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/10/2019 (e-fls. 61) e
apresentou recurso voluntário no dia 14/11/2019 (e-fls. 57 e 58, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
O contribuinte foi excluído do simples nacional em 31/12/2018 por não ter regularizado
os débitos apresentados no termo de exclusão ADE 3704645 no prazo estipulado de 30
(trinta) dias de ciência do termo.
Em 15/01/2019 o contribuinte solicitou nova opção pelo simples nacional e efetuou o
pagamento dos débitos existentes em guias de GPS individualizadas com código 2003.
Em 15/02/2019, se surpreendeu ao receber a resposta do Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional posto que havia débito Previdenciário inscrito em Debcad
151438803, quando tais pagamentos já haviam sido efetuados através de guias
individualizadas de GPS.
Cumpre esclarecer, que somente quando do Indeferimento, a recorrente tomou
conhecimento de que a guia deveria ter sido recolhida de forma unificada com código
de recolhimento específico emitida por esse órgão.
Na oportunidade, a recorrente compareceu na Receita Federal e foi orientado a solicitar
uma revisão de débitos para que as GPS recolhidas individualmente fossem alocadas ao
processo Debcad 151438803, o que foi feito!
Ainda nesse agendamento para sanar dúvidas quanto ao processo de Manifestação pelo
Indeferimento da Opção, o próprio órgão ainda não tinha tomado conhecimento de que
haveria saldo residual a ser recolhido, haja vista que, no indeferimento o valor do débito
permanecia como sendo o total, ou seja, sem que fosse compensado com as guias
recolhidas individualmente.
Entende a recorrente que, na oportunidade o valor apontado no Indeferimento inicial já
deveria ser o saldo residual, haja vista esse continuar sendo o motivo do Indeferimento a
que se refere esse recurso.
O motivo do saldo residual se deu em virtude de erro material na digitação do valor de 3
(três) guias de GPS individualizadas as quais compunham o Debcad 151438803 no total
de R$755,75.
O contribuinte não percebeu o ocorrido pois, em nenhum momento apareceu essa
pendência no site da receita federal, haja vista que os recolhimentos foram feitos em
GPS individualizadas e, consequentemente, não há possibilidade de gerar guia de
pagamento de valor inferior a R$10,00.
No dia 25/04/2019, em um agendamento à uma unidade da Secretaria da Receita
Federal com a finalidade de consultar o processo de Manifestação do Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, o contribuinte tomou conhecimento do saldo residual que
ainda estava em aberto e efetuou o pagamento IMEDIATAMENTE.
Ainda que recolhido o valor do saldo residual compondo o total do débito, ocorreu o
indeferimento do enquadramento no Simples Nacional sob o argumento de que:
“O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débito previdenciário
de numero Debcad 151438803 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, de cujo
débito foram efetuados pagamentos, porém não em sua totalidade, resultando em saldo
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721018/2019-23

remanescente que somente foi quitado em 25/04/2019. Portanto, fora do prazo
estipulado pela legislação.”
A recorrente ficou indignada com o Indeferimento, haja vista ter efetuado o pagamento
integral da dívida, o que por si só demonstra BOA FÉ.
Esclarece também que, em nenhum momento o sistema de consulta de débitos – ECAC
apresentou essa pendência impedindo que a recorrente tomasse conhecimento do
ocorrido e pudesse efetuar o pagamento do saldo remanescente dentro do prazo
estipulado pela legislação.
Portanto, se a recorrente não recolheu em tempo hábil, isso se deu por indução do
próprio órgão, o qual deixou de apreciar e confrontar os pagamentos individualizados
apresentando tão somente o Débito Consolidado Debcad 151438803 de R$755,75.
Pelo exposto acima, requer se dignem em julgar procedente o pedido de Inclusão da
recorrente no Simples Nacional por ser medida de justiça!
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 04 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 151438803
Valor INSS : R$ 755,75
A Recorrente defende que efetuou o pagamento de todos os débitos que
motivaram a sua exclusão do Simples Nacional em 17/01/2019 e efetuou seu requerimento de
inclusão no Sistema em 15/01/2019. Explica que o motivo da existência de saldo residual
ocorreu em razão de erro material no preenchimento das guias GPS. Afirma ter solicitado a
revisão de débitos, porém não havia sido informada quanto à existência de saldo residual até
comparecer à Receita Federal em 25/04/2019.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal,
vide trecho do voto do r. acórdão:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721018/2019-23

De fato, o recorrente efetuou pagamentos referentes ao referido débito em 17/01/2019,
ainda dentro do prazo de regularização, como demonstram os comprovantes às fls. 6/10.
Contudo, os relatórios do sistema de cobrança (fls. 26/29) e o despacho de fl. 31
apontam que, mesmo após o atendimento ao pedido de apropriação de GPS, ainda
remanesceu saldo devedor, o qual somente foi quitado em 25/04/2019. Portanto, fora do
prazo exigido pela legislação.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Conforme o Termo de Indeferimento de Opção, o impedimento de ingresso no
Simples Nacional decorreu da existência de dívida previdenciária de Número Debcad
151438803. O despacho constante às e-fls. 31 informa que, nas pesquisas realizadas nos sistemas
da RFB, foi possível constatar que os débitos do Debcad 151438803 foram objeto de pedido de
apropriação de GPS e o resultado do requerimento foi a liquidação parcial do débito.
No seu recurso voluntário, a Recorrente confirma a existência de saldo residual
em relação ao débito objeto do indeferimento, acusa erro material no preenchimento das guias e
afirma ter efetuado o pagamento integral do débito.
Em que pese o pagamento integral do débito, esse só foi liquidado na sua
totalidade em 25/04/2019. Outrossim, a ação do Fisco ao negar a inclusão da Recorrente no
sistema simplificado ocorreu unicamente em razão dos prazos estabelecidos em lei. A atividade
das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista o dever de estar vinculado
à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, a regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção foram regularizadas após o fim
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721018/2019-23

do prazo legal e, por essa razão, não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital